Tribunal: TJMT
Processo: 1080987-83.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1080987-83.2024.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ/MT.
RECORRENTE: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.
RECORRIDO: PALOMA OLIVEIRA DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA .COMPRA EFETIVADA PELO APLICATIVO IFOOD. PRODUTO NÃO ENTREGUE. CANCELAMENTO. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, visto que a responsabilidade é objetiva e solidária de todos os participantes da cadeia de consumo (art. 7o, parágrafo único e, 25, §1o, do CDC).
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
3. O consumidor havia solicitado o cancelamento. O estabelecimento comercial estornou o valor pago para o aplicativo que não o repassou ao cliente, em uma conduta abusiva que afronta as normas de consumo, visto que a condição foi previamente informada e aceita pelas empresas, tanto é que houve o efetivo pagamento.
4. Caracteriza falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, a conduta do estabelecimento Reclamado que não entrega o produto adquirido e não realiza o estorno do valor pago, obrigando o consumidor a efetuar reclamação administrativa no próprio aplicativo e o judiciário para restituir os valores exigidos indevidamente.
5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:” Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente os pedidos produzidos na peça anteloquial e, por corolário, · condeno a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais os quais fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) atualizados monetariamente pelo índice IPCA (parágrafo único do art. 389 do CC), com incidência de juros de mora na forma do art. 406, § 1o, do CC. Por se tratar de relação contratual, a correção monetária deverá incidir na forma da Súmula 43 do STJ e os juros a partir da citação;”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6.Não vislumbro a ocorrência de prática de litigância de má-fé pela parte Recorrente.
7. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito - Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080987-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PALOMA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 019.695.351-05 (RECORRIDO), THAIS CRISTINA DE REZENDE COSTA - CPF: 328.777.088-88 (ADVOGADO), IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - CNPJ: 14.380.200/0001-21 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025